Tribunal: TJSP
Processo: 2259221-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Habeas corpus. Execução da pena. Pedido de progressão ao regime semiaberto. Via inadequada para análise do pedido, devido ao restrito campo reservado ao habeas corpus. Pleito que, caso obedeça aos ditames exigidos, deverá ser suscitado em sede de Revisão Criminal. Ordem não conhecida